Tribunal: TJBA
Processo: 8176686-47.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8176686-47.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CAILANE EMILE FRANCA SANTOS

Advogado(s)
:
EMILY FERNANDA GOMES DE ALMEIDA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PERPETUA LEAL IVO VALADAO

MAF 03

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO RECONHECIDAMENTE INEXISTENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE LEGÍTIMA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385/STJ. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO FORMAL DA INSCRIÇÃO ANTERIOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência do débito discutido, mas afastando o pedido indenizatório, com base na existência de inscrição negativa preexistente no nome da autora.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a existência de inscrição negativa anterior e legítima obsta a condenação por danos morais decorrentes de nova negativação tida por indevida.

III. Razões de decidir
3. Comprovada a existência de inscrição negativa anterior, legítima e não impugnada judicialmente, cabível a aplicação da Súmula 385 do STJ.
4. A jurisprudência admite, de forma excepcional, o afastamento da súmula em casos de impugnação judicial das anotações anteriores, o que não se verifica no presente caso.
5. Inexistindo demonstração de ilegitimidade ou litigiosidade da inscrição preexistente, inviável a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: "A existência de inscrição negativa preexistente, legítima e não impugnada judicialmente, afasta o dever de indenizar por dano moral decorrente de nova negativação indevida, nos termos da Súmula 385, do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; CPC, art. 98, § 3º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.729.024/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8176686-47.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CAILANE EMILE FRANCA SANTOS
e como apelada
BANCO BRADESCO S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador-BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator